Tribunal: TJSP
Processo: 1027638-90.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO que tem por objeto a realização de obras de reparo do telhado e instalação de exautores no Mercado Municipal de Santos, decorrente de chamada por ata de registro de preços. Imposição de multa à prestadora por inadimplemento. Pretensão à anulação da sanção e pagamento pelos serviços executados. Admissibilidade. Alteração qualitativa do escopo contratual a descaracterizar

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO que tem por objeto a realização de obras de reparo do telhado e instalação de exautores no Mercado Municipal de Santos, decorrente de chamada por ata de registro de preços. Imposição de multa à prestadora por inadimplemento. Pretensão à anulação da sanção e pagamento pelos serviços executados. Admissibilidade. Alteração qualitativa do escopo contratual a descaracterizar seu objeto. Execução dos serviços demonstrada em parte. Sentença extra petita quanto à declaração de rescisão contratual, não pleiteada pela autora. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027638-90.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SANTOS,
é
apelado
SPALLA
ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
parcial provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-90.2019.8.26.0562 -
2
Voto no 42.202
Apelação no 1027638-90.2019.8.26.0562 SANTOS
Apelante: MUNICÍPIO DE SANTOS
Apelada: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Thais Caroline Brecht Esteves
CONTRATO ADMINISTRATIVO que tem por
objeto a realização de obras de reparo do telhado e
instalação de exautores no Mercado Municipal de
Santos, decorrente de chamada por ata de registro
de preços. Imposição de multa à prestadora por
inadimplemento. Pretensão à anulação da sanção e
pagamento
pelos
serviços
executados.
Admissibilidade. Alteração qualitativa do escopo
contratual a descaracterizar seu objeto. Execução
dos serviços demonstrada em parte. Sentença
extra petita quanto à declaração de rescisão
contratual, não pleiteada pela autora. Recurso
parcialmente provido.
Ação ajuizada por Spalla Engenharia
Eireli, sustentando que foi chamada pela municipalidade de Santos,
nos termos da Ata de Registro de Preços no 42/2018, para realizar
obras de conserto do telhado e instalação de exautores no Mercado
Municipal. Contudo, o contrato dela decorrente não foi
devidamente respeitado pelo Município, uma vez que todas as
responsabilidades, notadamente de segurança do trabalho, foram
negligenciadas pelo engenheiro, seu representante, que alterou seu
objeto, fato que implicou na impossibilidade de sua execução na
sua quase totalidade, razão pela qual solicitou a rescisão
administrativa, o que foi indeferido, aplicando-lhe multa no importe
de R$ 10.248,05 pela inexecução total.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-90.2019.8.26.0562 -
3
Pediu
anulação
da
multa
e
condenação do réu ao pagamento pelos serviços efetivamente
prestados, no valor de R$ 3.096,52.
Julgou-a procedente a sentença de f.
143/55, cujo relatório adoto, que, a par de acolher os pedidos
formulados declarou rescindido o contrato. Honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor da causa.
Apela o vencido. Aludindo ser a
sentença extra petita quanto à rescisão contratual, já que tal
declaração não foi requerida pela autora, argumenta que a apelada
se recusou a cumprir o contrato com alterações necessárias na
metodologia de trabalho e escopo dos serviços. Afirma que Muito
embora as partes tenham ajustado, de comum acordo, ser caso de
supressão de alguns serviços a serem realizados, alguns meses
depois e na proximidade de expirar o contrato, a apelada acabou
por formular pedido de rescisão contratual, exigindo a cobrança
de valores inerentes à montagem de andaimes, instalação da placa
e de telhas (...) O pedido de rescisão foi indeferido conforme
fundamentação da área técnica da Prefeitura, cuja presunção de
legitimidade e veracidade não foi validamente infirmada pela parte
adversa. E foi justamente a decisão de não acolhimento ao pedido
de rescisão contratual que implicou na aplicação da penalidade
ora combatida (f. 107/12).
Recurso não respondido (f. 167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-90.2019.8.26.0562 -
4
É o relatório.
1. A autora celebrou contrato para a
realização de obras do conserto do telhado e instalação dos
exaustores do Mercado Municipal, por meio da Ata de Registro no
42/2008 (f. 22/32), ordem de execução dos serviços O.E.S. no
002/2019, no importe de R$ 102.480,54 (f. 33), serviço este que
fora acionado em decorrência de danos sofridos pelas fortes chuvas
ocorridas na região, em agosto de 2018 (f. 39).
Dentre
os
serviços
a
serem
realizados, destacados no memorial de f. 35/6, encontram-se
descritos a substituição dos elementos de cobertura (telhas), que
foram arrancados durante o evento climático, a fim de garantir a
estanqueidade da edificação (3.1), bem como a instalação de “linha
de vida”, com ancoragem em pontos da estrutura existente, a fim de
garantir a segurança dos trabalhadores não só durante a substituição
dos elementos de cobertura, mas também como forma de
possibilitar a futura limpeza e manutenção segura do telhado (3.2).
No entanto, vistoria técnica realizada
por representante do Município concluiu, após análise estrutural do
telhado, que suas características e condições impediam a fixação do
referido equipamento, razão pela qual mostrava-se necessário
remover do escopo da manutenção os serviços relacionados a essa
implantação, já que haveria insegurança quanto à efetividade do
sistema uma vez instalado (f. 39/43 e 91/5). Essa circunstância
levou à alteração unilateral do objeto do contrato com a supressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-90.2019.8.26.0562 -
5
dos itens 7, 8, 9 e 16 do orçamento de f. 36 e 119, conforme
comunicação de f. 44/5.
Nessa condição a autora comunicou a
municipalidade sobre a impossibilidade de realização da quase
totalidade dos serviços, por falta de condições de segurança para
executá-los Da mesma forma, noticiou inexistência de soluções
técnicas viáveis no âmbito do contrato, cuja maior complexidade
refoge ao seu escopo e aos limites da ata de registro de preços (f. 46
e 49/52). Pediu, assim, sua rescisão; negada com subsequente
aplicação da controvertida multa por inexecução total (f. 47/8 e 54).
Mas o município exorbitou.
Com efeito, com a retirada dos itens
7, 8, 9 e 16 dos serviços a serem realizados, retratados a f. 36 e 87,
houve redução do objeto contratual em R$ 21.632,28 (21,10%), a
atrair a regra do art. 65, § 1o da Lei 8.666/93:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:
(...)
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos. (grifei)
No entanto, como observou a MM.a
Juíza a quo, A depender do caso, a recomposição dos preços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-90.2019.8.26.0562 -
6
pactuados não será possível, isto é, não haverá possibilidade de
manutenção do contrato, hipótese em que ocorrerá a rescisão
contratual. (...) admite-se a aplicação, nos contratos públicos, da
cláusula rebus sic stantibus, quando sobrevierem fatos imprevistos
e imprevisíveis, incalculáveis nas suas consequências, e que
desequilibrem a equação econômica estabelecida originariamente
pelas partes.
No caso em tela ficou configurada a
situação de caso fortuito e força maior, que equivale a situações
imprevisíveis e inevitáveis que alteraram a relação contratual,
ainda consigna a ilustre sentenciante.
Na
hipótese,
houve
alteração
unilateral do escopo contratual (f. 89), em razão da impossibilidade
parcial de seu objeto. Mas a ponto de inviabilizá-lo tecnicamente,
diversamente do que sustenta a apelante.
É clara a circunstância motivadora do
pedido de rescisão pela autora, decorrente de situação imprevisível
ou razoavelmente não prevista, uma vez que não obstante a
modificação do escopo contratual com supressão quantitativa
inferior à previsão legal, restou descaracterizada a própria
essência e a integridade do objeto inicialmente ajustado, que
previa não somente a recolocação da cobertura, desprendida por
força da natureza, como também a instalação de equipamento de
linha de vida (ou de ancoragem) para trabalho em altura, parcela
substancial e primordial no escopo da obra, a fim possibilitar a
futura limpeza e manutenção segura do telhado (f. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-90.2019.8.26.0562 -
7
Malgrado as cláusulas exorbitantes,
também
chamadas
de
prerrogativas
extraordinárias
da
administração, possam interferir no vínculo constituído, a
modalidade utilizada (Ata de Registro de Preços) não previu a
possibilidade de alterações de ordem qualitativa, notadamente a
impor serviços de maior grau de complexidade, decorrentes de
superveniências técnicas que impedissem a sua consecução, até
mesmo porque colimava somente pequenos serviços de engenharia
(f. 22).
A respeito da possibilidade de
simples alteração do contrato ao invés da sua rescisão, Marçal
Justen Filho observa que Como princípio geral, não se admite que a
modificação do contrato, ainda que por mútuo acordo entre as
partes, importe alteração radical ou acarrete frustração aos
princípios da obrigatoriedade da licitação e isonomia. A lei não
estabelece
limites
qualitativos
para
essa
modalidade
de
modificação contratual. Não se pode presumir, no entanto, existir
liberdade ilimitada. Não se caracteriza a hipótese quando a
modificação tiver tamanha dimensão que altere radicalmente o
objeto contratado. Não se alude a uma modificação quantitativa,
mas a alteração qualitativa No entanto, a modificação unilateral
introduzida pela Administração não pode transfigurar o objeto
licitado em outro, qualitativamente distinto.1
Dessarte, não se pode atribuir à
autora a frustração da execução do contrato. Resulta, diante do
1 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 5 ed., Dialética, 1998, p.
514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-90.2019.8.26.0562 -
8
princípio da boa-fé objetiva, que permeia não só a formação dos
contratos, mas também a sua execução (inviável, no caso), flagrante
a abusividade do ato administrativo de aplicação de multa por
inexecução do contratado, devendo, portanto, ser a mesma afastada.
2. O art. 79 prevê indenização ao
contratado quando não der causa à sua resolução:
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
(...)
§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a
XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado,
será
este
ressarcido
dos
prejuízos
regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
(...)
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a
data da rescisão;
Pese apresentar a f. 52 planilha de
medição dos serviços prestados, a autora não comprovou a
prestação de serviços de colocação de telhas e parafusos, nos
termos das cláusulas sétima e oitava do contrato (f. 24), conforme,
aliás, observa o apelante a f. 162 (4o parágrafo). Assim, é devido
somente o pagamento relativo à instalação de andaimes, conforme
demonstrados no documentos fotográficos de f. 41 e 92 e colocação
de placas, no importe total de R$ 1.859,46.
3. Os pedidos deduzidos na inicial
encerram-se na declaração do débito originado do auto de infração
e no pagamento pelos serviços. Não foi colimada rescisão pleito
que não saiu da esfera administrativa -, razão pela qual a sentença,
no aspecto, afigura-se extra petita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027638-90.2019.8.26.0562 -
9
Não obstante, esta circunstância não
afeta o desate, atentando-se para o fato de que a rescisão operara-se
unilateralmente na instância administrativa, por conta da
interpretação que aos fatos conferiu o apelante ao impor a sanção
corretamente afastada, nos termos da cláusula décima-primeira da
ata de registro de preços (f. 28).
4.
Dou
parcial
provimento
ao
recurso.
Mercê da sucumbência mínima,
mantenho inalterada a atribuição dos respectivos ônus.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator